Tribunal: TJBA
Processo: 8002248-30.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002248-30.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINA DA PENHA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. IINAPLICABILIDADE DO CDC. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO.REAJUSTE. PERCENTUAL DE AUMENTO DE 81,45%. TEMA Nº 952 DO STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De logo, resta rejeitada a impugnação apresentada pelo apelado quanto à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, porquanto o magistrado a quo analisou as provas constantes dos autos, concluindo que restaram suficientes a comprovar a hipossuficiência alegada pela parte. Em verdade, verifica-se que inexiste qualquer fato que denote "sinais exteriores de prosperidade" a justificar a revogação do beneficio concedido.

2. Segundo o entendimento do STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, só será válido se houver previsão contratual; se forem observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e se não forem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente a parte aderente ou discriminem o idoso.

3. A documentação acostada aos autos confirma que no ano de 2004 de Janeiro a Maio o valor da mensalidade era de 112,22, sendo que no mês de Junho em razão do reajuste padrão passou para 126,52, contudo, no mês de Agosto quando completou 60 anos, passou de 126,52 para 229,57, no mês de Setembro, sofrendo um aumento de 81,45%, deixando antever que o referido reajuste deu-se com base exclusivamente em mudança de idade, visando forçar a saída do segurado idoso do plano, como efetivamente ocorreu, o que deve ser afastada.

4. Assim, como restou comprovado a abusividade do aumento perpetrado em razão unicamente do critério etário, e ante a inexistência de previsão contratual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

5.
Apelação provida, sentença reformada
, para julgar procedente os pedidos iniciais, declarando abusivo o reajuste aplicado por mudança de faixa etária em Agosto de 2004 no percentual de 81,45%; condenar a Ré à devolução simples dos valores pagos a maior em razão do reajuste considerado abusivo, acrescido de correção monetária contada a partir da data do efetivo prejuízo, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e juros moratórios no percentual 1% a.m., desde a citação, observada a prescrição trienal; permitindo, contudo, o reajuste anual a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002248-30.2019.8.05.0191, em que figuram como Apelante MARINA DA PENHA SILVA e Apelada FACHESF - FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.